Tribunal: STF
Processo: AI 621047
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
   Precedente: RE 291.188, 1ª T, 8.10.2002, Pertence, DJ
   14.11.02.
2. Recurso extraordinário: descabimento: discussão
   relativa à limitação temporal do pagamento do reajuste de 11,98%
   excluída pelo acórdão recorrido, dado que o referido percentual
   não se aplica aos recorridos.
                Não se aplica ao caso o
   decidido na ADIn 1797, Galvão, RTJ 175/1. A questão, ademais, da
   forma como colocada pelo recorrente, não prescinde do reexame da
   legislação local pertinente, ao qual não se presta o recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.
                3. Agravo
   regimental: improcedência da alegação de reformatio in pejus: o
   agravo de instrumento foi desprovido, sendo mantido, assim, o que
   decidido pelo Tribunal a quo.